Tribunal: TJMT
Processo: 0002318-77.2020.8.11.0064
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002318-77.2020.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANA LUCIA ANTUNES DA SILVA FERNANDES JUSTINO - CPF: 032.221.381-92 (APELADO), SHIRLEY FATIMA ZAMAR - CPF: 346.490.341-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE – NÃO ACOLHIMENTO – ATRASO NA APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES – MERA IRREGULARIDADE – MÉRITO – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA –

FRAGILIDADE DE PROVAS QUANTO À AUTORIA – ALEGAÇÃO DE QUE A DROGA PERTENCIA A TERCEIRO – DÚVIDA RAZOÁVEL INSTALADA –– PRETENDIDA CONDENAÇÃO DA RÉ PELO TIPO PENAL DESCRITO NO ART. 28 DA LEI N. 11.343/06 – INVIABILIDADE – DESCLASSIFICAÇÃO QUE NÃO SE REVELA AUTOMÁTICA – CONDIÇÃO DE USUÁRIA NÃO DEMONSTRADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É assente na jurisprudência dos Tribunais o entendimento segundo o qual a tempestividade do recurso é aferida pela data de sua interposição, revelando-se a apresentação extemporânea das razões mera irregularidade que não impede o seu conhecimento.

O fato de o conjunto probatório não ser apto a comprovar, com a certeza necessária, que a apelada praticou o crime de tráfico de entorpecentes não enseja a desclassificação automática para aquela prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/06, mormente quando a acusação não logrou êxito em produzir provas que indicam com segurança e indene de dúvidas que a droga, de fato, lhe pertencia, cuja condição de usuária foi veementemente negada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta pelo
Ministério Público estadual
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que absolveu
Ana Lúcia Antunes da Silva Fernandes Justino
da acusação de prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, por insuficiência de provas acerca do comércio ilícito de drogas – Id. 181584175, sentença oral.

Nas razões recursais, o
parquet
sustenta que a decisão objurgada precisa ser revista, pois se há provas judicializadas no sentido de que a ré “
guardava e tinha em depósito porções de cocaína
”, sua conduta deveria ter sido ao menos desclassificada para posse de drogas para consumo pessoal.

Com essas considerações, pede o conhecimento e o provimento do recurso,
“para o fim de reformar a r. sentença apelada, condenando-se a Recorrida na sanção do art. 28, da Lei n. 11.343/2006” – Id. 181584190.

A apelada apresentou contrarrazões recursais, pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso Ministerial, por ser intempestivo. No mérito, por seu desprovimento – Id. 181584196.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso – Id. 186146178.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ab initio
, afasto a preliminar de intempestividade suscitada pela defesa da apelada, em sede de contrarrazões, porquanto, assente na jurisprudência dos Tribunais o entendimento segundo o qual a tempestividade do recurso é aferida pela data de sua interposição, revelando-se a apresentação extemporânea das razões mera irregularidade que não impede o seu conhecimento.

Assim, havendo certificação nos autos de que a interposição do recurso se deu no prazo legal – Id. 181584183, conheço do recurso interposto.

Consta que o Ministério Público ofereceu denúncia contra a apelada, imputando-lhe os seguintes fatos delituosos:

“Que na data de 6/2/2020, por volta das 14h45min, na rua Padre Inácio, bairro Residencial Dom Osário, a denunciada foi presa em flagrante por guardar e manter em depósito 6 porções, perfazendo massa bruta de 3,39g de cocaína [...].

São dos autos que, no dia e hora supracitados, após receber informação via serviço de inteligência, de que no referido endereço havia entorpecentes que seriam comercializados no período vespertino, a Polícia Militar se deslocou ao local indicado, onde abordou a denunciada.

Indagada, a denunciada respondeu sobre a existência de drogas no imóvel, bem como indicou a sua localização, ao passo que os policiais lograram encontrar as mencionadas porções de cocaína em uma bolsa infantil, apreendendo-se, outrossim, um aparelho celular, marca Samsung, cor vermelha”
– Id. 181583726.

Após regular instrução processual, o Juízo singular prolatou sentença julgando improcedente a pretensão punitiva formulada na denúncia, para absolver a acusada
Ana Lúcia Antunes da Silva Fernandes Justino
da imputação relativa aos crime previsto nos artigos 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

O Ministério Público, por sua vez, sustenta que a conduta deveria ter sido desclassificada para aquela tipificada no art. 28 da Lei de Drogas.

Sem razão, contudo
.

Como reconhecido pelo próprio
parquet
em sede de alegações finais orais, não houve comprovação inequívoca de que a droga apreendida na residência da apelada, de fato, lhe pertencia.

Segundo a apelada, a droga teria sido deixada no local por um terceiro, que retornaria posteriormente para buscá-la – Id. 181584173, relatório de mídias.

A dúvida razoável instalada no processo não foi afastada nem mesmo pelo depoimento judicial do policial
Edmilson Fernandes dos Santos
, o qual limitou-se a afirmar que, após denúncia anônima no sentido de que na residência da apelada existia droga para comercialização, lograram êxito em apreender 6 porções de cocaína – Id. 181584173, relatório de mídias.

Por outro lado, como sabidamente mencionado pela douta sentenciante – Id. 181584173, relatório de mídias [sentença oral], o fato de o conjunto probatório não ser apto a comprovar, com a certeza necessária, que a apelada praticou o crime de tráfico de entorpecentes não enseja a desclassificação automática para aquela prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/06.

Na hipótese, em nenhum momento a apelada afirmou que a droga apreendida era de sua propriedade, tampouco que se destinava ao consumo pessoal, o que não pode ser presumido.

Assim, inexistindo provas robustas para alicerçar decreto condenatório, seja pelo art. 33 ou art. 28 da Lei n. 11.343/06, a absolvição, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP, é medida que se impõe.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso Ministerial, mantendo incólume a sentença absolutória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023